Tribunal: TJDFT
Processo: 0722194-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722194-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LAYANE BARBOSA SANTANA, JOSE EVANDRO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por LAYANE BARBOSA SANTANA e JOSE EVANDRO ALVES, que foi parcialmente provida pelo acórdão de ID n.o 30347053, o qual fixou o regime semiaberto de cumprimento de pena para a apelante Layane Barbosa. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do despacho de ID n.o 31022355. Cumpra-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021 14:40:06. ROBSON BARBOSA Desembargador